Tribunal: STF
Processo: HC 83947
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
E M E N T A: EXTENSÃO NO “HABEAS CORPUS” - APLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP - RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQÜIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O PACIENTE E AQUELE EM CUJO FAVOR É REQUERIDA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCESSIVA DE “HABEAS CORPUS” - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO.